Tribunal: TJDFT
Processo: 0702210-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm o objetivo de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Logo, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas integrativo ou aclaratório.
2. Evidenciado o erro material em relação a majoração dos honorários advocatícios, os embargos de declaração devem ser acolhidos.
3. Embargos de declaração providos.